Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CESSÃO INDEVIDA DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 525, § 1o, VIII, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Das razões recursais do devedor/agravante, extrai-se que sua intenção é de suscitar matéria referente à prescrição da pretensão perseguida pelos exequentes, mas acerca de questão referente a momento anterior ao cumprimento de sentença, o que não é possível, consoante inteligência do art. 525, § 1o, VIII, do Código de Processo Civil. 1.1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a alegação da prescrição relativa à fase anterior ao cumprimento de sentença, sujeita-se ao fenômeno da preclusão e da coisa julgada.
2. Constatando-se que os exequentes apresentaram a planilha de cálculo observando a incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos exatos termos do título executivo transitado em julgado, afasta-se a tese de excesso de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.